Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011403-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLIAM FIORI HERTER - CPF: 046.540.541-03 (AGRAVANTE), GLAUCIELE LUZIA CARRIEL - CPF: 056.073.141-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIELE LUZIA CARRIEL - CPF: 056.073.141-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. G. C. - CPF: 110.958.021-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE
REDUÇÃO
DE ALIMENTOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PENSÃO ALIMENTÍCIA
D
E R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – PRETENDIDA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA
R$
4
00,00 (
QUATROCENTOS
REAIS)
–
OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART
.
1.694, § 1o
,
DO CC –

RECURSO PROVIDO.

1.
Existindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o pagamento da pensão alimentícia fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) no acordo extrajudicial homologado em 25/04/2024, em razão do encerramento da atividade empresarial devido ao prejuízo decorrente do acidente de trânsito envolvendo funcionário,
há que ser reduzida a verba alimentar para montante que atenda à possibilidade do alimentante.

2
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIAM FIORI HERTER
na
Ação Revisional de Minoração de Alimentos
ajuizada
em face de R. G. C. representado por sua genitora GLAUCIELE LUZIA CARRIEL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível
da Comarca de
Sorriso/
MT que
in
deferiu a tutela de urgência
e manteve a pensão alimentícia
devida ao filho menor, atualmente com 04 anos de idade, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)

(ID 187154613 – autos originários).

Irresignado, o genitor, ora agravante, interpôs o presente recurso alegando (ID
279794354
)
que
à
época do acordo formulado pelos genitores nos autos no processo de no 003312-24.2024.8.11.0040,
era proprietário de um pequeno negócio, em Lava-Jato localizado na cidade de Sorriso
.

Aduz que
em setembro de 2024
,
o seu empreendimento sucumbiu em razão de dois acidentes de trânsito envolvendo veículos de clientes no ato de retirada-devolução dos carros, os quais lhe causaram um prejuízo superior a 30 mil reais.

Afirma que meses depois passou a laborar como vendedor na loja de material d
e
construção denominada Baratão, auferindo renda mensal líquida de R$ 1.562,67 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), o que demonstra a impossibilidade atual d
e
suportar o encargo.

Sob tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo para que seja reformada a decisão singular com a redução da verba alimentar para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e, no mérito, seja o recurso provido para confirmar a liminar.

A liminar foi
parcialmente
deferida ID
280243383
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
306476361
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elis
a
mara

Sigles

Vodonós
Portela
, opina pelo parcial provimento
d
o recurso
, com a confirmação da decisão liminar, que reduziu, provisoriamente o valor dos alimentos para R$ 400,00 (quatrocentos reais)
(ID 309151397)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.699 do CC
"Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

Ao analisar o pedido relacionado à obrigação alimentar, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, a parte agravante recorre da decisão que
in
deferiu a tutela de urgência
e manteve os alimentos definitivos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao
menos neste momento processual, constata-se o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pretendida pelo agravante.

Isso porque,
a documentação aportada aos autos demonstra que o ajuizamento da revisional de alimentos foi motivado pela mudança da sua capacidade contributiva, já que o seu empreendimento foi encerrado em 11/09/2024 e desde novembro de 2024 encontra-se trabalhando junto à empresa Baratão Materiais de Construção Ltda, auferindo renda mensal bruta de 1.693,94 (mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) (ID 185818027).

A documentação
de ID 185818025
e ID 185818026
ainda demonstra que
que o agravante encerrou seu empreendimento, com baixa cadastral junto à Receita Federal
registrada
em 11/09/2024
com liquidação voluntária, além da existência de dívidas referente ao lava-jato de R$ 26.257,57 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, existindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o pagamento da pensão alimentícia fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) no acordo extrajudicial firmado em 06/03/2024 e homologado em 25/04/2024, em razão do encerramento da atividade empresarial, há que ser reduzida a verba alimentar para montante que atenda à possibilidade do alimentante.

Portanto, a irresignação do agravante há que ser acolhida em parte, pois a verba alimentar outrora fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra elevada a realidade dos autos, pois corresponde a quantia superior a 30% dos rendimentos líquidos do agravante, qual seja,
R$ 1.562,67 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme holerite de ID 185818027 – autos originários.

Nessas circunstâncias, considero
razoável e proporcional
os alimentos
de

400,00 (quatrocentos reais)
, conforme fixado
na liminar
recursal de
ID
280243383
, por se mostrar adequado a atender às necessidades básicas do alimentando sem onerar excessivamente o alimentante.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 309151397):

“[...]
Por fim, cumpre analisar a decisão liminar proferida nesta instância, que reduziu provisoriamente o encargo para R$ 400,00 (quatrocentos reais). Tal decisão revela solução equilibrada para a fase processual, pois, ao considerar que o valor de R$ 500,00 representa parcela significativa da renda formalmente declarada pelo Agravante, a nobre Relatora ponderou os interesses em conflito e promoveu redução cautelar e moderada, sem acolher integralmente a pretensão recursal nem prejulgar o mérito, que permanece em exame na origem.

[...]

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do presente recurso, com a confirmação da decisão liminar, que reduziu, provisoriamente o valor dos alimentos para R$ 400,00 (quatrocentos reais).
[...].”

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade do alimentando e a real possibilidade da alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a manutenção da liminar recursal que

reduziu os alimentos para o
valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para reduzir os alimentos provisórios para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025